Tribunal: TJSP
Processo: 1056423-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA LEITURA PRESENCIAL DE CONSUMO. COBRANÇA PELA MÉDIA FATURADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AUTORA DEDICADA AO RAMO DE RESTAURANTES, CUJA ATIVIDADE FOI SUSPENSA TOTALMENTE DURANTE O PERÍODO DA COBRANÇA IMPUGNADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA LEITURA PRESENCIAL DE CONSUMO. COBRANÇA PELA MÉDIA FATURADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AUTORA DEDICADA AO RAMO DE RESTAURANTES, CUJA ATIVIDADE FOI SUSPENSA TOTALMENTE DURANTE O PERÍODO DA COBRANÇA IMPUGNADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CORRETAMENTE DECLARADA. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOVAS FATURAS DE CONSUMO OBSERVADO O CONSUMO EFETIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000032758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056423-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é apelado LANCHONETE IMPERIO DOS
LANCHES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1056423-56.2020.8.26.0100
VOTO No 30.804
APELANTE: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
APELADO: LANCHONETE IMPERIO DOS LANCHES LTDA EPP
COMARCA DE SÃO PAULO - 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
LEITURA
PRESENCIAL
DE
CONSUMO. COBRANÇA PELA MÉDIA FATURADA
NOS
ÚLTIMOS
12
MESES.
ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. AUTORA DEDICADA AO RAMO
DE
RESTAURANTES,
CUJA
ATIVIDADE
FOI
SUSPENSA TOTALMENTE DURANTE O PERÍODO DA
COBRANÇA
IMPUGNADA.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO CORRETAMENTE DECLARADA. OBRIGAÇÃO
DE EMISSÃO DE NOVAS FATURAS DE CONSUMO
OBSERVADO O CONSUMO EFETIVO. SENTENÇA
CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 173/89), interposto contra a r. sentença de fls. 166/70,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, para “(...)
declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 1.534,40 e R$ 1.528,55,
com o consequente cancelamento definitivo dos protestos dos títulos no
5-216038931 e 4-209224941 perante o 1o e 3o Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos de São Paulo, e determinar que a ré providencie o recálculo das faturas
de abril e maio de 2020, substituindo os valores cobrados com base em
estimativas por aqueles calculados a partir da aferição do relógio medidor com
base no efetivo consumo realizado nesse período.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
Inconformada, a ré insurge-se alegando que a
leitura não presencial do medidor está prevista na Resolução ANEEL
no 414/2014, que possibilita o faturamento pela média histórica. A
Resolução 878/2020 prevê a possibilidade da autoleitura do medidor
pelo próprio consumidor, procedimento não adotado pelo autor, daí
porque procedeu-se com o faturamento pela média histórica de
consumo. Havendo previsão regulamentar para tanto, não é abusiva a
cobrança das faturas de abril e maio de 2020 com base na média
histórica, diante do impedimento de acesso ao medidor de consumo.
Afirma que a sentença importa invasão do Poder Judiciário no âmbito
do mérito de ato praticado pela Administração Pública.
Contrarrazões a fls. 197/201.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
3) Narra a inicial que a autora, LANCHONETE
IMPERIO DOS LANCHES LTDA EPP., em razão do decreto da
quarentena, decorrente da pandemia do Covid-19, foi obrigada a
suspender suas atividades dois meses após sua inauguração. Embora
tenha cessado suas atividades nesse período, foi surpreendida com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
protestos promovidos pela ré, referentes às faturas de consumo de
energia elétrica, que não foram pagas, porque se mostrou abusivo o
cálculo com base na média histórica de consumo. Aduz que a
cobrança deveria ser limitada ao valor mínimo. Diante disso, requereu
a sustação dos protestos e a declaração de inexigibilidade do débito.
Em contestação, a ré alegou que faturou o
consumo de acordo com a média de consumo nos últimos 12 meses,
em razão da impossibilidade de leitura presencial do relógio medidor,
conforme autorizam os artigos 85 e 111, da Resolução ANEEL
414/2014, e o artigo 6o, da Resolução Normativa no 878, de 24 de
março de 2020. Afirmou que o acertamento da leitura e do
faturamento se dará ao final da circunstância atípica emergencial.
Embora possibilitada a autoleitura, a autora não disponibilizou os
dados a tempo, o que obrigou o faturamento pela média.
A r. sentença julgou procedente a demanda, para
determinar o recálculo das faturas de energia elétrica referentes aos
meses de abril e maio de 2020, observado o consumo real no período.
4) Insurge-se a ré, sem razão.
Não se olvida que em razão da calamidade
pública atinente à pandemia de SARS-COV-2 a ANEEL editou a
Resolução Normativa 878/2020 autorizando as distribuidoras de
energia elétrica a alterar a forma de realização da leitura do consumo.
Nos termos do art. 6o da referida norma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
Art. 6o Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes
disposições:
I - realização de leitura em intervalos diferentes ou não realização da
leitura, conforme tratam o inciso IV do art. 85 e o art. 111 da
Resolução Normativa no 414, de 2010, com a realização do
faturamento pela média aritmética, observados os §§ 1o e 2o.
De acordo com o art. 111 da Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL:
Art. 111. Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura, por motivo
de situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por
órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio
documental à área de fiscalização da ANEEL, o faturamento deve ser
efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos
12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1o
do art. 89, desde que mantido o fornecimento regular à unidade
consumidora.
§ 1o No ciclo de faturamento subsequente ao término das situações
previstas no caput, a distribuidora deve realizar o acerto da leitura e
do faturamento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012) (g.n.)
Embora a conduta da ré, de promover o
faturamento do consumo na média histórica de consumo, esteja
respaldada em norma regulamentar, ela não considerou a situação
peculiar da autora, colocando-a em situação extremamente
desfavorável.
Ora, diversamente das atividades essenciais e do
consumo doméstico, outros setores da economia, como, por exemplo,
o ramo de restaurantes e lanchonetes, foram obrigados a suspender
suas operações, como ocorreu com a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
Nesse cenário, a aplicação indiscriminada da
norma para aqueles que puderam continuar a desenvolver suas
atividades e para os que foram obrigados a suspender suas atividades
coloca a concessionária de em situação extremamente vantajosa
frente àqueles consumidores que foram obrigados a suspender suas
atividades, como ocorreu com a autora.
No caso concreto, em razão da paralisação das
atividades, é evidente que houve queda substancial no consumo de
energia elétrica comparado ao histórico de consumo. Isso foi
desconsiderado pela concessionária de energia elétrica, que emitiu
faturas nos valores de R$ 1.534,40 e R$ 1.528,55, referentes aos
meses de abril e maio de 2020.
Tal cobrança não estampa a realidade fática e
coloca a consumidora em situação de extrema desvantagem frente à
concessionária, o que autoriza a intervenção judicial, para proteção
contratual do consumidor.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de
Justiça bandeirante:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a
requerida seja compelida a cobrar/faturar a quantidade de
energia elétrica efetivamente consumida, desde o mês de
abril/2020 (início das ordens de restrição e fechamento do
shopping), suspendendo, portanto, as faturas cobradas pela
média, enquanto durar o estado de calamidade pública com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
restrições à livre circulação, bem como providenciar novas
faturas, abstendo-se de negativar o seu nome ou cortar o
fornecimento da energia em virtude daquelas faturas pela média.
Inconformismo da requerida. Pedido que busca o afastamento da
cobrança pela média do consumo elétrico, já que nada está
sendo consumido. Proibição de funcionamento do Shopping
Center. Coronavírus. Art. 317 do CC/2002. Lei Federal no
13.979/20, que se encontra regulamentada pelos Decretos no(s)
10.282 e 10.288. Durante o período que viger as normas em
referência e no tempo que se estender necessária a quarentena, a
agravada deve responder pelo que efetivamente de energia
consumir. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174825-88.2020.8.26.0000;
Relator Des. Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).
Como bem ressaltou o Juízo a quo, flexibilizadas
as medidas de restrição de circulação de pessoas e autorizada a
retomada dos serviços de restaurantes e a leitura presencial dos
relógios de consumo, deve a ré promover o acerto da leitura e do
faturamento, como determina o art. 111, §1o da Resolução 414/2010
da ANEEL, emitindo as faturas referentes aos meses de abril e maio
de 2020 e dos meses subsequentes de acordo com o efetivo consumo,
sendo o caso de declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1056423-56.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.804 - L
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
sem majoração de honorários advocatícios, porque já arbitrados no
máximo legal pelo Juízo a quo.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator